Tribunal: TJSP
Processo: 2262430-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. Decisão que indeferiu a tutela de urgência para a realização de pesquisas de bens e bloqueio de valores em contas bancárias das empresas rés. Investimento realizado pelo agravante em empresas com indícios de formação de pirâmide financeira. Acervo probatório que, a este tempo, se mostra suficiente para a formação da

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. Decisão que indeferiu a tutela de urgência para a realização de pesquisas de bens e bloqueio de valores em contas bancárias das empresas rés. Investimento realizado pelo agravante em empresas com indícios de formação de pirâmide financeira. Acervo probatório que, a este tempo, se mostra suficiente para a formação da convicção. Elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco processual. Presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC que legitima o deferimento, com limitação, por ora, ao bloqueio do valor correspondente ao investimento realizado. Recurso provido em parte.